Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO NOME DE CONSUMIDOR NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP No 2.088.100/SP). DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Em que pese o registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configurar, por si só, a negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, deve ser reconhecido que se trata de meio de cobrança extrajudicial que almeja o adimplemento da dívida, tratando-se de medida vedada, segundo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, à luz do qual o reconhecimento da prescrição obstaculiza tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial da dívida (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.).
3. Ressalvando-se o posicionamento anteriormente adotado, deve, portanto, ser julgada procedente em parte a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito vindicado extrajudicialmente, bem como para determinar a retirada do nome do consumidor da plataforma “Serasa Limpa Nome”, ante a reconhecida impossibilidade de cobrança extrajudicial da dívida incontroversamente prescrita.
4. A despeito do registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que não se confunde com cadastro de inadimplentes, não há que se falar em danos morais indenizáveis, porquanto ausente comprovação efetiva de que tenha havido divulgação dos dados contidos para terceiros com aptidão para alteração no score de crédito do consumidor, inexistindo, pois, lesão à sua esfera extrapatrimonial dos direitos da personalidade que justifique a indenização pretendida.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.